Tribunal: TJSP
Processo: 2028536-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
"Habeas corpus". 1. Decisão judicial que decretou a prisão preventiva da paciente que se encontra fundamentada. 2. Existência de dados probatórios a conferir plausibilidade à imputação. 3. Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Além da gravidade em concreto das condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São fatos novos que,

Ementa:
"Habeas corpus". 1. Decisão judicial que decretou a prisão preventiva da paciente que se encontra fundamentada. 2. Existência de dados probatórios a conferir plausibilidade à imputação. 3. Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Além da gravidade em concreto das condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São fatos novos que, na dicção do artigo 312, par. 2o, do Código de Processo Penal, empenham a prisão cautelar. 5. Possível a decretação da prisão preventiva de membros de grupo criminoso a fim de interromper suas atividades. Ordem denegada.